Tribunal: TJMT
Processo: 1014648-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014648-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 070.239.211-17 (AGRAVANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Contagem de tempo de prisão provisória para progressão de regime. Provimento.

I. Caso em exame

1. A Defesa interpôs este agravo buscando o reconhecimento do período de prisão provisória como tempo de pena cumprida para fins de progressão de regime. O agravante foi condenado a 16 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de tráfico de droga e roubo majorado. O Juízo de origem reconheceu o período de prisão provisória como pena cumprida, mas afastou a contagem desse tempo para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória pode ser utilizado para fins de progressão de regime, além da detração penal já reconhecida para o abatimento da pena total.

III. Razões de decidir

3. O período de prisão provisória, como definido no art. 42 do Código Penal, deve ser considerado também para a progressão de regime, em consonância com o entendimento consolidado no STJ (RHC 140.214/SC) e a Súmula 716 do STF, que admite a progressão de regime antes do trânsito em julgado, utilizando o período de prisão cautelar.

4. A recusa de consideração desse período para contar o tempo necessário para a progressão de regime de cumprimento de pena fere o princípio da execução penal, que reconhece como extinta a pena já cumprida, mesmo que provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Determina-se que o Juízo das Execuções Penais realize novo cálculo da pena, incluindo o período de prisão provisória para fins de progressão de regime.

Tese de julgamento
: "1. O período de prisão provisória deve ser considerado tanto para a detração penal quanto para fins de progressão de regime."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 716; STJ, RHC 140.214/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se em
Agravo de Execução Penal
interposto por
João Gabriel da Silva Souza
, contra decisão anexada sob o ID. 216822198, em que lhe foi
negado
o
cômputo do prazo de prisão cautelar
para efeito de
progressão de regime
.

Em suas
razões
recursais (ID. 216822197), assevera o agravante que o período de prisão provisória no curso da ação de conhecimento deverá ser computado como pena cumprida, descontado da fração para fins de progressão de regime e não somente da pena total.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do agravo (Id. 216824652).

Em
juízo de retratação
, a decisão hostilizada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID. 216824654).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 227620172), conforme parecer que segue em transcrição:

“Agravo em Execução Penal. Irresignação defensiva. Pretendido o desconto do tempo de prisão provisória na fração para progressão de regime. Viabilidade. Cálculo mais benéfico ao apenado. Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Defesa busca, em síntese, o reconhecimento do período em que o agravante ficou preso provisoriamente
como tempo de pena efetivamente cumprido.

I
nfere-se dos autos que
João Gabriel da Silva Souza
foi condenado à pena definitiva de
16 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado
pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11343/06), por duas vezes e Roubo Majorado (art. 157, §2º, CP).

Em consulta ao
Sistema SEEU/MT
verifico que, realmente,
na data de 16/05/2024
, o d. Magistrado
a quo

considerou o período de
13/12/2015 a 30/03/2016
e
19/05/2016 a 26/05/2017 como pena efetivamente cumprida
.
No entanto,
negou
o pedido da Defesa para detrair o período de prisão provisória para fins de progressão de regime, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“
Outrossim, verifica-se dos autos que a defesa almejada a inclusão dos períodos de prisão preventiva como detração penal para fins de cômputo diretamente na fração para progressão de regime. Sucede que, em análise das informações lançadas nas abas “eventos” e “incidentes concedidos”, o apenado já iniciou o cumprimento da pena, de modo que inviável tal computo, sob prejuízo de dupla contabilização.
Assim, afasto a pretensão defensiva e mantenho o computo das prisões preventivas como detração penal para fins de abatimento do total da pena cumprida
.” (g.n.) (mov. 127)

E sem delongas, entendo que os fundamentados apresentados pelo Magistrado
a quo
não prosperam;
o tempo de prisão provisória deve ser considerado
na
fase executiva
da pena não só para o cálculo relativo a progressão de regime, mas também para outros benefícios (
RHC 140.214/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/ 2021, DJe 24/06/2021
), pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta.

Esse é o único raciocínio consentâneo com os princípios que regem a execução penal e com o próprio comando do art. 42 do CP.

Além disso, o método empregado pelo Juízo
a quo
oficiante afronta a
Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal
, que enuncia: “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.”.

O raciocínio é simples: a progressão de regime
antes
do trânsito em julgado da condenação só é admitida porque o período de pena provisória é efetivamente computado para alcançar o benefício, lembrando que antes da imutabilidade do édito condenatório, não se fala em pena definitiva.

Logo, se até mesmo na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime se valendo do período de prisão cautelar, é evidente que na hipótese de condenação definitiva, esse período também deve ser considerado como
tempo de pena adimplido para a concessão da progressão de regime
.

A propósito, destaco deste e. TJMT:

“De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o período de prisão provisória deverá ser computado como tempo de pena cumprida e extinta e, consequentemente, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta.” (N.U 1012900-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Nesse quadro, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório (e também de cumprimento de cautelares diversas) equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime,
a detração deve ser realizada sobre o resultado obtido
, o que implica na necessidade de se retificar o cálculo da pena impugnado.

DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
dou

provimento
ao recurso para determinar que o Juízo das Execuções Penais realize novo cálculo de liquidação da pena e considere o período de
13/12/2015 a 30/03/2016
e
19/05/2016 a 26/05/2017
,
como pena cumprida para fins de
progressão de regime
.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024